Tribunal: TJDFT
Processo: 0014239-47.2017.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
Órgão: Conselho Especial Classe: ADI - AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE Processo no: 0014239-47 Requerente(s): ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE SHOPPING CENTERS - ABRASCE Requerido(s): PRESIDENTE DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL Requerido(s): GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade, com pedido liminar, proposta pela Associação Brasileira de Shopping Centers – ABRASCE, na qual requer a declaração de inconstitucionalidade Lei Distrital no 5.853/17. Em sua inicial a autora destacou que a norma impugnada (Lei Distrital no 5.853/17), ao dilatar o período de permanência de veículos em estacionamento privado após o pagamento da tarifa pelo uso, ofenderia a competência privativa da União de legislar sobre matéria de Direito Civil (art. 22, I, da CF), bem como, feriria o princípio da livre iniciativa (art. 1o, IV, CF), a garantia do direito de propriedade (art. 5o, inciso XXII, da CF/88), e, ainda, o princípio da propriedade privada (art. 170, II, da CF). Argumentou pela existência de Inconstitucionalidade formal e material, na medida em que “pretende regular a forma de exploração econômica de propriedade privada (matéria que se enquadra no ramo do Direito Civil), invade a esfera de competência legislativa privativa da União Federal” e “por transgressão ao direito de propriedade, aos princípios da livre iniciativa e livre concorrência, razoabilidade e proporcionalidade”, respectivamente. Requereu a concessão de liminar para fins de suspensão da eficácia de todos os preceptivos da Lei Distrital no 5.853/17, e, no mérito, a declaração de sua inconstitucionalidade formal e material. Em obediência à legislação de regência, especificamente o art. 8o § 5o da Lei no 11.697/08, arts. 10 a 12 da Lei no 9868/99, e as regras previstas nos arts. 111/113, do RITJDFT, não foi possível vislumbrar qualquer excepcionalidade a autorizar a tramitação do feito sob o rito inverso à previsão posta no art. 12 da Lei no 9868/99, e nos arts. 144/146 do RITJDFT. Outrossim, foi determinado que o Governador e o Presidente da Câmara Legislativa do Distrito Federal fossem oficiados, a fim de que, no prazo de 10 dias, se manifestassem acerca do pedido liminar. Também foi determinado que fossem oficiados o Procurador-Geral e o Procurador-Geral do Ministério Público, ambos do Distrito Federal, para os seus respectivos pronunciamentos (ID 12026269 – pág. 2 a 4). A Mesa Diretora da Câmara Legislativa do Distrito Federal, instada a se manifestar, aduziu que a matéria tratada na normativa infringida (Lei Distrital no 5.853/17), não legislou sobre Direito Civil, mas, sim, sobre Direito do Consumidor, conforme consta na justificação do PL 1152/2016, que a originou. Entendeu, portanto, que se trata de matéria legislativa de competência concorrente da União Federal, Estados, Municípios e Distrito Federal. Afirmou, também, citando doutrina, que o direito de propriedade foi mitigado em razão do princípio da sua função social (art. 5o, XXIII, da CF), o que possibilita a imposição ao proprietário de alguns regramentos que beneficiem a coletividade impondo comportamentos positivos (obrigação de fazer), bem como, comportamentos negativos (obrigação de não fazer), oportunidade em que requereu que fosse declarada a improcedência do pedido buscado pela autora (ID 12026276 – pág. 1 a 7). A Procuradoria-Geral do Distrito Federal, na qualidade de Curadora, se manifestou no sentido da ausência de Inconstitucionalidade formal, por entender que a matéria sob controvérsia na ADI, cuida de Direito do Consumidor, nos termos dos arts. 2o e 3o da Lei Federal no 8.078/90. E acrescentou que, concernente à apontada Inconstitucionalidade material, há incompatibilidade com o texto Constitucional, por entender que a lei institui obrigação que onera excessivamente os estabelecimentos que prestam serviços. Portanto, considerou que existe uma desproporção entre os fins perseguidos pelo legislador e os meios de que se valeu na espécie. Finalizou, arguindo a violação ao postulado da proporcionalidade, o que estaria a confrontar o art. 19 da Lei Orgânica do Distrito Federal, que exige uma atuação legislativa dentro dos parâmetros da razoabilidade (ID 12026278 – pág. 1 a 18). Noutro giro, o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, se manifestou no sentido de que a Lei Distrital no 5.853/17, invadiu a competência privativa da União para legislar sobre Direito Civil. Ademais, argumentou que houve afronta aos princípios Constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência. Citou, para corroborar o seu entendimento, precedentes jurisprudenciais do Supremo Tribunal Federal, assentados nas ADIs no 451/RJ e 4862/PR, opinando, ao final, pela Procedência do pedido liminar (ID 12026281 – pág. 1 a 10). Em 1o de dezembro de 2017 foi determinada a suspensão do curso da ação até que o STF concluísse o julgamento da ADI no 5.792/DF, que lá foi proposta impugnando o inteiro teor da Lei Distrital no 5.853/17, objeto destes autos (ID 12026291 – pág. 1 e 2). A Associação Brasileira de Shopping Centers – ABRASCE (autora) peticionou nos autos informando que o Plenário do Supremo Tribunal Federal julgou procedente a ADI no 5.792, declarando a inconstitucionalidade da Lei Distrital no 5.853/17, mediante acórdão já transitado em julgado, e pediu a extinção do feito por perda do objeto (ID 12937981). A Mesa Diretora da Câmara Legislativa do Distrito Federal reconheceu a perda do objeto da ação e requereu a extinção do feito sem resolução de mérito (ID 13448199). Em seguida, a Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pela extinção do processo sem julgamento de mérito, como requerido pela associação autora (ID 13485309). Após, a Procuradoria-Geral do Distrito Federal se manifestou pelo reconhecimento da perda do objeto da ADI (ID 14029095 – pág. 1 a 5). É o relatório. Decido. Destaque-se que a pretensão aqui apresentada estabelece relação de dependência com a ADI no 5.792/DF proposta diretamente no Supremo Tribunal Federal, que questiona o inteiro teor da Lei no 5.583/17. Referida ADI foi objeto de julgamento no dia 11/10/19 pelo Supremo Tribunal Federal, sob a relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, onde se conheceu da ação direta e julgou procedente o pedido formulado para declarar a inconstitucionalidade formal e material da Lei no 5.853/17 do Distrito Federal (ID 12937996 – pág. 26). Assim, uma vez julgada a ADI no STF, relativo à mesma matéria aqui discutida, referente à inconstitucionalidade da Lei no 5.853/17 do Distrito Federal e, considerando-se o seu trânsito em julgado no dia 13/11/2019 (ID 12937996 – pág. 27), evidente que a presente ADI perdeu completamente o seu objeto, razão pela qual deve ser considerada prejudicada. Em face do exposto, julgo prejudicada a Ação Direta de Inconstitucionalidade, por falta de objeto, motivo pelo qual extingo o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC. Sem custas. Sem honorários. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 12 de fevereiro de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator